Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707739-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 3000 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pleiteiam os autores apelantes, ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro, a concessão de tutela de urgência em sede recursal, alegando que fazem jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em vista do depósito judicial de sua integralidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN, requerendo, via de consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (ID 18919705 – p. 1/5 e ID 18919709). Intimado o réu, DISTRITO FEDERAL, a fim de se manifestar sobre o pedido, alegou que o valor depositado pelos autores não é integral (ID 18919718), e que, segundo planilha de cálculos de ID 18919719, o montante devido seria de R$ 914.573,55. Peticionaram novamente os autores em ID 20954146, admitindo que depositaram apenas a primeira cota da taxa de limpeza pública, e que, em razão de dificuldades ocasionadas pela pandemia, depositaram em 05/09/2020 também o valor de R$ 249.941,77, estando em atraso quanto às demais parcelas. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 151, II, do CTN, a suspensão do crédito tributário, tal como requerida pelos autores apelantes, exige o depósito integral do montante devido. Do mesmo modo, o Enunciado no 112 da Súmula do STJ preceitua que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. No caso em tela, verifica-se que os próprios autores admitem estar em atraso com os débitos referentes à taxa de limpeza pública. Portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando os próprios contribuintes admitem estar em atraso no pagamento das cotas de taxa de limpeza pública, reconhecendo que o valor depositado não é integral. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Agravo Interno contra a parte da decisão em que foi indeferida a tutela de urgência formulada em Apelação, pela qual a Apelante pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com amparo no art. 151, II, do CTN. 2. A concessão das tutelas de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. No caso, resta ausente a probabilidade do direito vindicado. 3. Por outro lado, ainda que a suspensão do crédito tributário pelo depósito de seu montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II, do CPC e da Súmula no 112 do c. STJ, consubstancie direito subjetivo do contribuinte, para a qual não se mostra necessária a presença dos requisitos previsto no artigo 300 do CPC, deve haver prova do recolhimento da integralidade do tributo - o que não fora demonstrado até a decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido.”(Acórdão 1124621, 07141858320178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Via de consequência, ante a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em expedição de certidão positiva com efeito de negativa, porquanto não configurados os requisitos do artigo 206 do CTN: “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora